Tribunal: TCU
Processo: 028.372/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.974/2015-0 - Acórdão AC-441/2021-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado, autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, vinculado ao TC Processo 023.974/2015-0 , que tratou de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará/Belém (SR01), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário (peça 1), de minha relatoria, parcialmente alterado pelo Acórdão 1482/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 2), este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Sra. Edila Ferreira Duarte Monteiro apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 35.000,00, propondo o pagamento imediato de R$ 20.000,00 e o parcelamento do saldo devedor residual em 36 vezes (peça 5); Considerando que a unidade técnica propôs deferir a solicitação, vez que até a presente data não houve remessa de cobrança executiva e há manifesto interesse da responsável em realizar o pagamento da dívida (peças 7 e 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento da multa individual aplicada a Sra. Edila Ferreira Duarte Monteiro, referente ao subitem 9.5 do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário , da seguinte forma: pagamento inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo devedor residual em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar à responsável que: b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; b.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); b.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; c) dar ciência desta deliberação à responsável, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 7. 1. Processo TC- Processo 028.372/2023-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edila Ferreira Duarte Monteiro (XXX.713.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará/Belém (SR01). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.